Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701183-53.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WALBERTH BORGES BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA IRREGULAR DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO DE USO CONTROLADO. CETAMINA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 273, § 1o-B, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, em razão da venda irregular de medicamento veterinário controlado. II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A Defesa pede a absolvição do acusado, por ausência de dolo. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 273, § 1o-B, do Código Penal, bem como o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovado que o acusado vendia, em seu estabelecimento comercial, medicamento veterinário controlado, sem exigência de receita, sabendo que a substância poderia ser utilizada como psicotrópico, fica caracterizado o crime de tráfico de drogas. 4. Revela-se inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do delito, para o tipo previsto no artigo 273, § 1o-B, do Código Penal, uma vez que a conduta descrita no dispositivo em referência - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais - é diversa daquela atribuída ao acusado na denúncia. 5. Hipótese em que, de acordo com a prova dos autos, o acusado não tinha conexão com traficantes e a venda da substância cetamina se deu no balcão da loja, por um funcionário, de modo que não há evidências de que o acusado tinha conhecimento de que a droga seria enviada para o DISTRITO FEDERAL, sendo adequado, portanto, o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas. IV – DISPOSITIVO 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33 e 40, inciso V; CP, artigo 273, § 1o-B. O recorrente alega violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, sustentando que, diante do preenchimento dos requisitos objetivos para a propositura do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, fez constar a respeito da matéria objeto do presente recurso: “Finalizada a instrução processual, em alegações finais, a Defesa não tratou do tema (ID 74198418), de modo que a matéria não foi enfrentada na sentença (ID 74198421) e, tampouco, nos embargos de declarações contra ela opostos (ID 74198425). Não bastasse, em recurso de apelação (ID 74812496), a Defesa também não tratou sobre o tema. Logo, revela-se inviável reconhecer a alegada omissão quanto à matéria, que sequer foi objeto de insurgência recursal.” (ID 78958213, voto relator). A propósito, registre-se que “é firme o entendimento do STJ no sentido de que a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, “A mera alegação de que a matéria foi suscitada nos embargos opostos na origem não resulta, de forma automática, na admissão do prequestionamento previsto no art. 1.025 do CPC/2015. (...) A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais apontados violados e tese vinculada é óbice de admissibilidade para o recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ”. (AgInt no REsp n. 2.203.374/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da falta de prequestionamento (211/STJ), a apreciação da tese recursal no sentido da presença dos requisitos para o oferecimento do ANPP, no caso, demandaria reexame de elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K